Tribunal: STF
Processo: ARE 1469551
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARE 660.010. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPENSAÇÃO/ABSORÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 155/2010. 156/2010 E 177/2011 DO ESTADO DE PERNAMBUCO.  NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. QUESTÃO PACIFICADA DIANTE DO JULGAMENTO DO IRDR 0457836-1, NO SENTIDO DE RECONHECER O TRATO SUCESSIVO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, EM RELAÇÃO À CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA N° 85 DO STJ. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICO DO STF. LCE 155/2010 E 156/2010. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. DIREITO A PARCELA COMPENSATÓRIA PARA ATINGIR O PERCENTUAL DE 33,3%. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    1. Inicialmente, quanto à questão atinente à prescrição do fundo de direito dos autores, cumpre consignar que a questão restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas. 



    2. MÉRITO. Deve ser ressaltado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema n° 514 ‘aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. Na oportunidade, restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Se o policial Civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas. 



    4. Isso porque se a carga horária é de 6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 33,33% (16,66% x dois).



    5. In casu, a Lei Complementar Estadual n°. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. 



    6. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n°. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Policia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquênio)re incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores. Ao incorporar o valor do quinquênio ao vencimento base, o Estado de Pernambuco não conferiu aumento real no salário dos policiais civis, tendo apenas modificado a estrutura remuneratória.



    7. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória. 



    8. Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, antes mesmo de verificar se os novos padrões remuneratórios estatuídos pela referida lei formal são suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) - 33,33%, portanto - dos valores por ele percebido sob as rubricas ‘vencimento base’ e ‘gratificação de função policial'. 



    9. Já para os meses de junho/2010 em diante, é necessário comparar o vencimento-base auferido pelos autores antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010.



    10. Importante mencionar que os valores devidos deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, a ser contada da data da interposição da ação.



    11. Ressalte-se, por fim, que a majoração da remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2°, § 4°, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título,- concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    12. No que toca aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 26/11/2019.



    13. Apelação dos autores parcialmente provida, para julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Pernambuco a (i) pagar a todos os autores a parcela compensatória correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seu vencimento/base dos meses de abril e maio/2010, e das respectivas gratificações de função policial, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos n°s 5 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 26/11/2019. ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer titulo, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    14. Condenação do Estado de Pemambuco em honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da liquidação do julgado, por ser a decisão ilíquida, em conformidade com o inciso II, do § 4°, do artigo 85, segundo o qual ‘não sendo liquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado’.



    15. Decisão por unanimidade.” (Doc. 8, p. 1-3) 



    Os embargos de declaração opostos por Fabricia Correia Leal e outros (Doc. 10) e pelo Estado de Pernambuco (Doc. 11) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, Fabricia Correia Leal e outros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput e inciso XV, 39, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o Tribunal de origem não analisou “o pedido de apreciação de inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Complementar Estadual 155/2010”, mas “reconheceu que tal dispositivo, ao não promover o correspondente aumento remuneratório proporcional, quedou por inquinar o princípio da irredutibilidade vencimental” (Doc. 17, p. 9). Afirmam que o acórdão recorrido “é taxativo, ao afirmar que uma lei subsequente, a Lei Complementar Estadual (LCE) 156/2010, não reajustou os vencimentos dos recorrentes no percentual do aumento da jornada (33,33%)”; todavia, “em visível contrassenso, entendeu por reafirmar uma infundamentada compensação com os reajustes da Lei Complementar Estadual 156/10, os quais, ressalte-se, têm motivos totalmente distintos” (Doc. 17, p. 9). Discorrem que o acórdão ora recorrido “reconheceu que a LCE 156/10 não concedeu o reajuste correspondente ao alongamento da jornada, mas, ao mesmo tempo, determinou a compensação/absorção de eventual reajuste que essa LCE 156/10 tenha concedido ao servidor reenquadrado no novo quadro de carreira” (Doc. 17, p. 17). Argumentam que, “sem qualquer prova nos autos e sem argumentação satisfatória, de forma completamente contraditória, o acórdão recorrido acabou por violar o mesmo princípio da irredutibilidade de vencimentos e do entendimento desta e. Corte Suprema nos autos do ARE-RG 660.010, quando avaliou que os aumentos salariais advindos do reenquadramento promovido pela LCE 156/10 ficariam aquém de tal percentual, o que faria incidir, portanto, a complementação para integralizar os 33,33%” (Doc. 17, p. 10). Ressaltam que a decisão recorrida contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 660.010, Tema 514 da Repercussão Geral (Doc. 17, p. 11). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para reformar o Acórdão recorrido na parte em que determinou a compensação/absorção do reajuste que reconheceu devido pelo Estado de Pernambuco aos policiais civis” (Doc. 17, p. 24). 



    O Estado de Pernambuco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 514 da Repercussão Geral, ao analisar a questão relativa à ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor, fixou a seguinte tese:



    “I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015, destaquei) 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (DJe de 19/02/2015, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação dos autores, para julgar procedente em parte o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Pernambuco ao pagamento de parcela compensatória correspondente a 33,33% dos valores dos vencimentos/base dos meses de abril a maio de 2010 e das respectivas gratificações de função policial. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “No caso em comento, o art. 19 da Lei n° 155/2010 alterou a carga horária de trabalho dos policiais civis de 30h/semanais, anteriormente prevista no art. 85 da Lei n° 6.123/68, para 40h/semanais, in verbis: 



    Lei nº 6.123/68 



    Art. 85. A duração normal do trabalho será de seis horas por dia ou trinta horas por semana, podendo, extraordinariamente, ser prorrogada ou antecipada, na forma que dispuser o regulamento. 



    Lei n° 155/2010 



    Art. 19. A Jornada de trabalho regular, no âmbito da Policia Civil do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, para os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, de natureza Policial Civil, fica fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 - uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados. 



    Infere-se, pois a majoração da jornada de trabalho dos policiais civis em 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) inexistindo aumento dos vencimentos dos policiais neste percentual, razão pela qual não se afasta o direito dos recorrentes em razão das alterações perpetradas pelas LCE nº 156/2010 e 177/2011, como alegado pelo Estado apelado.” (Doc. 8, p. 5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido Tema 514 da Repercussão Geral, porquanto reconheceu a impossibilidade de aumento de carga horária sem a devida contraprestação do Estado.



    Demais disso, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia quanto à compensação/absorção do reajuste devido aos Policiais Civis com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 155/2010, 156/2010 e 177/2011 do Estado de Pernambuco) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.360.998, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/01/2022, no ARE 1.469.335 e no ARE 1.470.247, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/01/2024, casos iguais ao presente. 



    Outrossim, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339, DJe de 13/08/2010).



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente